Tribunal: TJSP
Processo: 1059599-24.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Isenção de IRPF em razão de doença grave – Questão de ordem pública - Incidência da Taxa SELIC para fins de consectários legais incidentes sobre as parcelas a serem restituídas, a partir do trânsito em julgado – Natureza tributária - Inteligência do art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ. – Precedentes desta Câmara - Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1059599-24.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é embargado ANTONIO BARBOSA
PINTO DA FONSECA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS
SANTOS.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059599-24.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 30995 - F
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EDEC.No: 1059599-24.2019.8.26.0053/50000
EMBTE. : ESTADO DE SÃO PAULO
EMBDO. : ANTONIO BARBOSA PINTO DA FONSECA NETO
VOTO No 30995
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Isenção de
IRPF em razão de doença grave Questão de ordem pública -
Incidência da Taxa SELIC para fins de consectários legais
incidentes sobre as parcelas a serem restituídas, a partir do
trânsito em julgado Natureza tributária - Inteligência do art.
167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ.

Precedentes desta Câmara - Embargos acolhidos.
RELATÓRIO.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 197/200 dos autos principais.
Alega o embargante que o acórdão autorizou que os juros
moratórios incidam a partir de cada parcela de IRPF cobrada, sendo que tal
consectário legal deve fluir apenas após o trânsito em julgado, na forma do
artigo 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ.
Manifestação da parte contrária a fls. 7/9.
FUNDAMENTOS.
De início, anoto que, em tese, os embargos de declaração
devem ser rejeitados, porquanto a tese aqui discutida não foi levantada em
razões recursais nem tampouco no acórdão embargado, não havendo que se
falar, pois, em omissão, contradição ou obscuridade.
Contudo, considerando que se trata de tema de ordem
pública, e que há reexame necessário no caso, passo a apreciá-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059599-24.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 30995 - F
3
O embargante se insurge apenas contra a data a partir da
qual há fluência de juros moratórios. A sentença, confirmada pela Turma
Julgadora, determinou que a mora incide a partir do desembolso das parcelas,
enquanto que a SPPREV defende que há incidência de juros apenas após o
trânsito em julgado.
Cuidando-se de débito de natureza tributária, de rigor a
incidência da Taxa SELIC, que engloba atualização monetária e juros
moratórios, como decidido em recurso repetitivo, pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.111.189/SP, a partir do
trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188 do STJ e do art. 167, parágrafo
único, do Código Tributário Nacional.
Neste sentido, já decidiu esta Câmara:
“PRELIMINAR - Ilegitimidade passiva ad causam da Fazenda do
Estado Rejeitada Produto de arrecadação do imposto de renda que
pertence ao Estado - Inteligência do art. 157, inciso I, da Magna Carta.
APELAÇÃO CÍVEL Repetição de Indébito Policial militar reformado,
que possui "cegueira monocular" (CID H 54-4) Pretensão de isenção
da retenção do Imposto de Renda, com fundamento na LF n. 7.713/88 -
Ação julgada parcialmente procedente, com a repetição a partir da data
do laudo e determinando-se a compensação dos valores
eventualmente restituídos - Admissibilidade Inteligência do art. 6o,
inciso XIV, da LF n. 7.713/88 Precedentes do C. STJ, bem como
desta Egrégia Corte. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA -
Aplicação da taxa SELIC, tanto para a correção monetária, como para
os juros de mora, cujo termo inicial se dará a partir do trânsito em
julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional, e do verbete 188 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
em conformidade com o decidido no Resp n. 1.111.189/SP

Inaplicabilidade da Lei n. 11.960/09
Precedentes - Recurso
improvido.” (TJSP; Apelação Cível 1048740-80.2018.8.26.0053;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059599-24.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 30995 - F
4
Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/05/2019; Data de Registro:
07/05/2019)
“Apelação Imposto de Renda Repetição de indébito Servidora
Pública Estadual aposentada por invalidez permanente Sentença de
parcial procedência Remessa necessária e recurso da SPPREV e
FESP Desprovimento de rigor. Ilegitimidade Passiva Não ocorrência
Artigo 157, I, da CF e Súmula 447, do STJ. Pleito de isenção de
imposto de renda que deve ser concedido Inteligência do artigo 6o,
inciso XIV, da Lei no 7.713/88, desde a data da concessão da
aposentadoria por invalidez Precedentes. Correção monetária, pelos
índices da tabela do TJSP, e juros moratórios com aplicação da taxa
Selic, contados do trânsito em julgado da sentença, nos termos da
súmula 188 do STJ Inaplicabilidade da LF no 11.960/09. Ônus de
sucumbência em desfavor da FESP majorados (art. 85, § 11o, do CPC)
. R. Sentença mantida
Remessa necessária e recurso voluntário
desprovidos.”
(TJSP;

Apelação
/
Remessa
Necessária
1011557-12.2016.8.26.0032; Relator (a): Sidney Romano dos Reis;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Araçatuba -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/12/2017; Data de
Registro: 12/12/2017)
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos.
REINALDO MILUZZI
Relator